Tribunal: STF
Processo: RHC 219992
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 757.030/RJ.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado e preso pela prática do crime do art. 121, § 2º, II, IV e VI, e § 2º-A, do Código Penal, por duas vezes.



    Adoto o relatório do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “7. No presente recurso ordinário, a defesa sustenta novamente a ocorrência de excesso de prazo para o encarceramento do recorrente, que se encontra preso desde 30 de maio de 2019. Alega que a prisão preventiva está fundamentada na gravidade em abstrato do delito e em frágeis relatos testemunhais obtidos em sede policial.



    8. Defende também a ausência de contemporaneidade da prisão do recorrente, pois os fatos ocorreram há mais de 7 anos (2016)”. (eDOC 45, p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para responder ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. Pleiteia também a nulidade dos reconhecimentos fotográficos e dos atos deles derivados. 



    O ato coator transitou em julgado em 27.4.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 45)



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem em HC.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    O recorrente não trouxe cópia do depoimento e reconhecimento que pretende ver nulificados, de modo que não é possível emitir julgamento a respeito.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Quanto a prisão preventiva requerida pelo Parquet, a hipótese é de delito praticado mediante violência, no qual é inerente pela sua própria natureza a presunção relativa de periculosidade do acusado sendo em consequência, prematuro concluir pela desnecessidade da custódia cautelar.



    A prova do crime e a fundada suspeita que recai sobre o acusado, vêm indubitável ante o relatado pela testemunha presencial Regis Pereira de Assis em seu termo de declaração de fl. 123 e auto de reconhecimento de fotografia de fl. 124, no qual aponta o acusado como autor dos disparos fatais efetuados contra as vítimas Jonas dos Reis Pereira Paulino e Silvana Souza Ribeiro, tendo, inclusive, manifestado temor pela sua vida quando de sua oitiva, haja vista saber que o acusado anda armado pelo bairro onde mora, fatos que evidenciam ainda mais a sua periculosidade.



    O acusado até o momento não demonstrou qualquer motivo que deixe de tornar temerária a sua soltura e que esta não interferirá para o bom fluir da instrução criminal, estando presentes os pressupostos consubstanciados na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal”. (eDOC 5, p. 3)



    Verifica-se que a hipótese da conveniência da instrução criminal está baseada em elemento concreto dos autos, o temor de testemunha em depor contrariamente aos interesses do recorrente – de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes...” (HC 170.432 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2019)



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA E MODO DE EXECUÇÃO DOS DELITOS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias em que os delitos foram praticados (motivação e modo de execução), e por conveniência da instrução criminal, ante a possibilidade de intimidação de testemunhas...” (HC 117.054, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.10.2013)



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    No parecer da Procuradoria-Geral da República ficou bem caracterizado que o processo nunca ficou paralisado e foi diligentemente impulsionado, pois:



    “Extrai-se do andamento do Processo nº 008787-53.2016.8.19.0066, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda/RJ, que a prisão preventiva do recorrente – decretada em 19/1/2019 – somente foi cumprida em 30/4/2021, no Estado de São Paulo, razão pela qual foi determinada sua transferência para o Estado do Rio de Janeiro em 18/5/2021; foi ratificado o recebimento da denúncia em 11/8/2021; a audiência realizada em 21/2/2022 foi redesignada por dificuldade de acesso ao link pela defesa; a audiência de instrução e julgamento/interrogatório foi realizada em 5/9/2022”. (eDOC 45, p. 7)



    Da mesma forma, não se verifica falta de contemporaneidade entre a medida cautelar e o delito, cometido em abril de 2016, pois há determinação de prisão do recorrente desde agosto de 2018, cumprida mais de 3 anos tardiamente por haver ele abandonado o distrito da culpa.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente